Tribunal: STF
Processo: RE 219900
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento. A
questão ora suscitada não foi prequestionada: nem foi discutida no
acórdão recorrido, nem, a este último, foram opostos os competentes
embargos de declaração, que possibilitariam suprir eventuais falhas
(Súmulas 282 e 356).